Tribunal: STF
Processo: RHC 260659
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 951.976, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação de agravo em recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente houvesse sido constada a ocorrência de ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de origem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Pugna pela “retirada da negativação do vetor da conduta social”, apontando “quanto ao fato de o reeducando encontrar-se desempregado – esta circunstância não serve para desvalorar a imagem do recorrente perante a sociedade”. Aduz, também, que “o magistrado singular decidiu pela negativação da personalidade por meio de argumentos ilógicos que não servem para fundamentar a exasperação da pena do Recorrente”. Em relação à culpabilidade, alega que “os argumentos utilizados para exasperar a pena do recorrente são os mesmos utilizados para implementar a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”. Quanto às circunstâncias do crime, pontua que “o magistrado indicou o estado de embriaguez e o uso de entorpecentes em praticamente todas as circunstâncias judiciais, restando clara ofensa ao princípio do ne bis in idem”. Ainda, “requer seja retirada a negativação das consequências do crime em razão de que a ausência da presença da vítima em seu seio familiar é consequência inerente ao tipo penal de homicídio”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se respeitosamente à Vossas Excelências que deem provimento ao RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, interposto nos autos da ação de HABEAS CORPUS, no sentido de ser reformada a dosimetria penal do Recorrente nos seguintes termos: 



    a) Na 1ª fase da dosimetria da pena, requer seja retirada a negativação dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, reduzindo-se por consequência a reprimenda do Recorrente nesta fase.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos, in verbis:



    “Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Condenação. Mérito não examinado pelo STJ. Supressão de instância. Não conhecimento. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente a agravo em recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, no caso, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal proferida pelo Tribunal do Júri. 



    Todavia, o recorrente argumenta em suas razões recursais que não há identidade das matérias ventiladas no agravo em recurso especial e no habeas corpus, não sendo possível aplicar a inteligência do art. 210 do Regimento Interno desta Corte Superior. 



    Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.816.948/MS, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração e que também trata de dosimetria de pena em seu pedido, especialmente, em relação a exasperação da pena base e discutindo os vetores da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, tudo conforme petição de recurso especial juntada às fls. 737-753 dos autos do AREsó 2.816.948/MS – AREsp n. 202404628746. 



    Assim, a controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    A propósito:



    [...]



    Na mesma direção, citam-se, ainda, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 887.255/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; AgRg no HC n. 831.891 /PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023 , DJe de 15/12/2023; e AgRg no HC n. 848.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. 



    A título de esclarecimento, registra-se que a alegação de complementariedade entre as alegações formuladas no recurso e na impetração não modifica a conclusão pela impossibilidade do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha obstado a apreciação de seu mérito. 



    Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente”, destacando que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente